Tribunal: STJ
Processo: 0003218-05.2021.8.16.0026
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
AgInt no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2884915 - PR(2025/0092335-4)
RELATOR
: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG)
AGRAVANTE
: MARCOS ANTONIO CAVALLI CUBA
AGRAVANTE
: MARIA DE LURDES CAVALIM
ADVOGADOS
: LUCIANO SOARES PEREIRA - PR022959
CRISTIANE DE OLIVEIRA AZIM NOGUEIRA - PR024456
KLEBER VELTRINI TOZZI - PR027567
OLAVO ANDRÉ DE MEDEIROS FLORÊNCIO - PR082891
RAFAEL DE CAMPOS BARBOSA - PR091168
AGRAVADO
: JOSELI DELVA ZAMPIER GLASER
AGRAVADO
: ROSELI DELVA BASSANI ZAMPIER
AGRAVADO
: THAIS DAIANI ZAMPIER
ADVOGADOS
: FLAVIO WARUMBY LINS - PR031832
MARIA CAROLINA POHOLINK CABRAL BASSI - PR109826
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL – AÇÃO DE USUCAPIÃO – DECISÃO
MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA RECURSAL DOS AUTORES.
Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem, com base nos
1.
elementos fático-probatórios constantes dos autos, concluiu não
estarem presentes os requisitos necessários à configuração da
usucapião em favor dos recorrentes. Alterar tais conclusões
demandaria o reexame de fatos e provas, inviável em recurso
especial, a teor do disposto na Súmula 7 do STJ.
Agravo interno desprovido.
2.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
24/03/2026
30/03/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA55643295 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 06/04/2026 17:50:42
Publicação no DJEN/CNJ de 08/04/2026. Código de Controle do Documento: 4348eb49-8002-4445-af68-237152930b3e

Brasília,
.
06 de abril de 2026
Ministro Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG)
Relator
Documento eletrônico VDA55643295 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 06/04/2026 17:50:42
Publicação no DJEN/CNJ de 08/04/2026. Código de Controle do Documento: 4348eb49-8002-4445-af68-237152930b3e

AgInt no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2884915 - PR(2025/0092335-4)
RELATOR
: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG)
AGRAVANTE
: MARCOS ANTONIO CAVALLI CUBA
AGRAVANTE
: MARIA DE LURDES CAVALIM
ADVOGADOS
: LUCIANO SOARES PEREIRA - PR022959
CRISTIANE DE OLIVEIRA AZIM NOGUEIRA - PR024456
KLEBER VELTRINI TOZZI - PR027567
OLAVO ANDRÉ DE MEDEIROS FLORÊNCIO - PR082891
RAFAEL DE CAMPOS BARBOSA - PR091168
AGRAVADO
: JOSELI DELVA ZAMPIER GLASER
AGRAVADO
: ROSELI DELVA BASSANI ZAMPIER
AGRAVADO
: THAIS DAIANI ZAMPIER
ADVOGADOS
: FLAVIO WARUMBY LINS - PR031832
MARIA CAROLINA POHOLINK CABRAL BASSI - PR109826
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL – AÇÃO DE USUCAPIÃO – DECISÃO
MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA RECURSAL DOS AUTORES.
Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem, com base nos
1.
elementos fático-probatórios constantes dos autos, concluiu não
estarem presentes os requisitos necessários à configuração da
usucapião em favor dos recorrentes. Alterar tais conclusões
demandaria o reexame de fatos e provas, inviável em recurso
especial, a teor do disposto na Súmula 7 do STJ.
Agravo interno desprovido.
2.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG) - Relator: Cuida-se de agravo interno interposto por
MARCOS ANTONIO CAVALLI CUBA E OUTRA, contra decisão monocrática que não
conheceu do agravo em recurso especial da parte ora insurgente.
Documento eletrônico VDA55261196 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 16:32:05
Código de Controle do Documento: 1d50537d-6efa-4246-a467-4a1b64f9447e

O apelo extremo, fundamentado nas alíneas a e c do permissivo
constitucional, objetivou reformar acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DO PARANÁ, assim ementado (fl. 1464, e-STJ):

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. TERRENO MEDINDO 1.200 M2,
ADVINDO DO DESMEMBRAMENTO DE ÁREA MAIOR (6.325 M2), CUJOS
DIREITOS DE POSSE FORAM ADQUIRIDOS PELO AUTOR NO ANO DE
1993. ALEGAÇÃO EM INICIAL DO EXERCÍCIO DE POSSE MANSA, PACÍFICA
E SEM OPOSIÇÃO ATÉ O ANO DE 2009, QUANDO A CONFRONTANTE,
POSSUIDORA DA ÁREA REMANESCENTE DO TERRENO ORIGINÁRIO
(5.125 M2), PASSOU A IMPEDIR SUA ENTRADA NO IMÓVEL, REALIZOU
UMA QUEIMADA E PROIBIU A REVITALIZAÇÃO DOS MARCOS DIVISÓRIOS.
POR SEU TURNO, AS RÉS SUSTENTAM A REALIZAÇÃO DE CONTÍNUOS
CUIDADOS COM A ÁREA, QUE PERMANECEU ABANDONADA PELOS
AUTORES. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA, POR AUSÊNCIA DE PROVAS.
INSURGÊNCIA DOS AUTORES. 1. ALEGAÇÃO DE PREENCHIMENTO DOS
REQUISITOS LEGAIS PARA A AQUISIÇÃO ORIGINÁRIA DO IMÓVEL
USUCAPIENDO. NÃO ACOLHIMENTO. CONJUNTO COMPROBATÓRIO
INSUFICIENTE PARA DEMONSTRAR O SEU EXERCÍCIO DE POSSE
MANSA, PACÍFICA E SEM OPOSIÇÃO, COM ÂNIMO DE DONOS, PELO
LAPSO TEMPORAL MÍNIMO PREVISTO PELO
DO CC (DEZ
ART. 1.242,
ANOS). AUSÊNCIA DE QUAISQUER ELEMENTOS DOCUMENTAIS OU
TESTEMUNHAIS DEMONSTRATIVOS DO ALEGADO EXERCÍCIO DA POSSE
POR MAIS DE 10 ANOS. INSUFICIÊNCIA DA ESCRITURA PÚBLICA DE
CESSÃO DE DIREITOS DE POSSE. ÔNUS DA PARTE AUTORA, NO QUAL
NÃO SE DESINCUMBIU.
I, DO CPC. INCOERÊNCIA ENTRE A
ART. 373,
NARRATIVA APRESENTADA NA INICIAL, PROVA ORAL E ELEMENTOS
APURADOS NOS AUTOS. 2. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO
E DESPROVIDO.

Opostos embargos de declaração, esses foram rejeitados (e-STJ, fls. 1488-
1491).
Nas razões do especial (e-STJ, fls. 1495-1511), a parte recorrente sustentou
violação ao 1.242 do Código Civil, defendendo que houve o preenchimento dos
requisitos necessários à configuração da usucapião no presente caso.
Oferecidas as contrarrazões às fls. 1523-1538 (e-STJ).
Em sede de juízo provisório de admissibilidade, o Tribunal local negou
seguimento ao recurso especial (fls. 1539-1541, e-STJ), o que ensejou o manejo do
agravo (fls. 1545-1558, e-STJ), que não foi conhecido ante a aplicação da
pela Presidência desta Corte Superior (e-STJ, fls. 1604-1606).
Súmula 182/STJ
No primeiro agravo interno (e-STJ, fls. 1610-1624), a parte combateu o
óbice supracitado e afirmou ter impugnado de forma específica os fundamentos da
decisão de inadmissibilidade proferida pelo Tribunal estadual.
Em decisão monocrática (e-STJ, fls. 1647-1651), o agravo interno foi
provido, e negou-se provimento ao recurso especial em razão da incidência da
Súmula 7/STJ.
Apresentado novo agravo interno (e-STJ, fls. 1655-1669), a parte agravante
combate o óbice supracitado e reitera os mesmos argumentos lançados nas razões do
Documento eletrônico VDA55261196 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 16:32:05
Código de Controle do Documento: 1d50537d-6efa-4246-a467-4a1b64f9447e

apelo extremo no tocante ao preenchimento dos requisitos necessários ao
reconhecimento da usucapião.
Requer, por fim, a reconsideração da decisão monocrática ou sua reforma
pelo Colegiado.
Sem impugnação.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG) - Relator: O agravo interno não merece acolhida, porquanto
os argumentos tecidos pela parte agravante são incapazes de infirmar a decisão
agravada, motivo pelo qual merece ser mantida na íntegra, por seus próprios
fundamentos.
1. Não merece reparos a decisão agravada que aplicou o óbice da
à pretensão recursal relativa ao
do Código Civil.
Súmula 7/STJ
art. 1.242
Consoante restou consignado em sede de decisão monocrática, a Corte
estadual, soberana na análise do acervo fático-probatório, asseverou que não estão
preenchidos os requisitos necessários para se reconhecer a prescrição aquisitiva na
hipótese em comento.
Confira-se, a seguir, o seguinte excerto do acórdão combatido (e-STJ, fl.
1466):

Conforme relatado, cinge-se a controvérsia recursal acerca do preenchimento ou
não dos requisitos necessários para a aquisição originária da propriedade.
(...)

O autor defende em inicial, exercer a posse sobre o bem desde a aquisição no
ano de 1993, e que ele jamais pertenceu aos réu Roseli e Antônio, apenas
permitiu que ela fizesse uma cerca nas divisas externas da área, abrangendo os
1.200 m2 que lhe pertenciam, no intuito de evitar a entrada de terceiros, contudo,
posteriormente, ela ateou fogo no terreno e impediu sua entrada na área para
colocação de marcos limitadores. Por seu turno, as rés aduzem o
reconhecimento de sua posse sobre a área na aludida ação de manutenção de
posse, haja vista sempre terem empregado os cuidados com o imóvel, enquanto
Marcos o abandonou. Pois bem. Sabe-se que a aquisição da propriedade por
prescrição aquisitiva exige o exercício da posse com animus domini – ou seja,
como se a coisa fosse realmente sua – de forma mansa e pacífica sobre o
imóvel, por um período de dez anos, com justo título, sem interrupção ou
oposição, nos termos do artigo 1.242, do Código Civil. Tal instituto visa o
favorecimento do possuidor que, durante longo período, ocupou o imóvel e deu
a ele função social e econômica mais relevante do que o titular da propriedade,
que abandonou o imóvel sem contestar. Veja-se que a modalidade de usucapião
pretendida pela parte autora é a prevista no
do Código Civil, in verbis:
art. 1.242
Adquire também a propriedade do imóvel aquele que, contínua e
Art. 1.242.
incontestadamente, com justo título e boa-fé, o possuir por dez anos.
Primeiramente, cumpre mencionar que em se tratando de ação de usucapião
não é relevante o exercício da posse sobre o imóvel pelas rés, mas sim, pelo
Documento eletrônico VDA55261196 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 16:32:05
Código de Controle do Documento: 1d50537d-6efa-4246-a467-4a1b64f9447e

autor. Porém, a parte autora não logrou êxito em comprovar o exercício de
posse ininterrupta, sem oposição e com ânimo de dono pelo prazo de dez
anos, na medida em que os elementos de prova existentes são frágeis para
demonstrar a destinação dada ao imóvel. Tal qual apontou a magistrada
singular, o conjunto probatório não revela a presença dos requisitos
necessários a comprovação da usucapião e sequer verifica-se a presença
Conforme exposto, toda a alegação
destes da narrativa contida na exordial.
atinente ao exercício da posse é consubstanciada na aquisição dela por meio de
escritura pública no ano de 1993, mas, nada é descrito sobre a prática de atos
de posse, como demarcação da área, limpeza, construção, pedidos junto a
prefeitura para abertura de ruas ou ato semelhante.
Do depoimento das testemunhas, extrai-se que o terreno possuía vegetação
nativa, de porte médio, e o autor nada mencionou sobre os cuidados com ela,
tampouco acerca de gastos para seu corte e limpeza.
A respeito disso, a testemunha Alceu Biancolini Filho (seq.
), contou
1115.3/orig.
ter ido ao imóvel no ano de 2007, com interesse de adquiri-lo, notando a
ausência de cercas e a presença de vegetação média, além de árvores.
Neste tocante, Álvaro Torres (seq.
) narrou ter colocado os marcos
115.5/orig.
divisórios na propriedade no ano de 1993, a pedido de Osmair, e que apenas no
ano de 2009, Marcos pediu que fizesse a revitalização destes, todavia, não foi
possível fazê-lo, pois a área maior já havia sido cercada por Roseli e sua família.
Assim, o conjunto probatório demonstra a prática de atos isolados de
posse pelo autor entre os anos de 2007 e 2009, todavia, nada além disso,
razão porque não se vislumbra a prática de atos de posse ininterrupta
pelos autores e a escritura de cessão de direitos possessórios, por si só,
não atesta a realização de atos de posse.

Nesse contexto, denota-se que o Tribunal de origem formou suas
conclusões pela ausência de preenchimento dos requisitos necessários à configuração
da usucapião com base no substrato fático-probatório dos autos. Derruir esse
entendimento exigiria, necessariamente, a reanálise das circunstâncias fático-
probatórias, o que é vedado em âmbito de recurso especial, ante o óbice da Súmula 7/
STJ.
A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA
CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO PLEITEADO. VIOLAÇÃO DOS ARTS.
489 E 1.022 DO
NÃO CONFIGURADA. PREQUESTIONAMENTO
CPC/2015
DOS ARTIGOS DE LEI TIDOS POR VULNERADOS NÃO EFETUADO.
SÚMULA
211.
PREQUESTIONAMENTO
FICTO.
CONDIÇÕES
NÃO
SATISFEITAS.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
NÃO
DEMONSTRADO.
COTEJO ANALÍTICO NÃO EFETUADO. NÃO PREENCHIMENTO DAS
EXIGÊNCIAS
PARA
RECONHECIMENTO
DA
USUCAPIÃO
EXTRAORDINÁRIA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE
REEXAME DE FATOS E PROVAS DOS AUTOS.
AGRAVO
SÚMULA 7/STJ.
INTERNO DESPROVIDO.
(...)
6. A alteração do entendimento adotado pela Corte de origem - acerca da
ausência dos requisitos para configuração da usucapião pretendida pelo
recorrente - demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-
Documento eletrônico VDA55261196 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 16:32:05
Código de Controle do Documento: 1d50537d-6efa-4246-a467-4a1b64f9447e

probatório constante dos autos, providência vedada no âmbito do recurso
especial, conforme o óbice previsto na
7. Razões recursais
Súmula 7/STJ.
insuficientes para a revisão do julgado.
8. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE,
AREsp 1308251/SP,
TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe
12/08/2019,
20/08/2019)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
REIVINDICATÓRIA.
INTERRUPÇÃO
DO
PRAZO
PRESCRICIONAL.
USUCAPIÃO. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE PROVAS. SUMULA 7
DO STJ. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NO
STJ. SÚMULA 83 DESTA CORTE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
(...)
3. As conclusões da Corte Estadual sobre a não caracterização da
usucapião, não podem ser revistas por esta Corte Superior, pois
demandaria, necessariamente, reexame do acervo fático-probatório dos
autos, o que é vedado em sede de recurso especial, em razão do óbice da
Súmula 7 do STJ.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA
AREsp 1542609/RS,
TURMA, julgado em
DJe
09/03/2021,
06/04/2021)

De rigor, portanto, a manutenção da decisão agravada.
Do exposto, nega-se provimento ao agravo interno.
2.
É como voto.

Documento eletrônico VDA55261196 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 16:32:05
Código de Controle do Documento: 1d50537d-6efa-4246-a467-4a1b64f9447e

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AgInt no AREsp 2.884.915 / PR
Número Registro: 2025/0092335-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00008854120258160026 00032180520218160026 32180520218160026 8854120258160026
Sessão Virtual de
a
24/03/2026
30/03/2026
Relator do AgInt no AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJMG)

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARCOS ANTONIO CAVALLI CUBA
AGRAVANTE : MARIA DE LURDES CAVALIM
ADVOGADOS : LUCIANO SOARES PEREIRA - PR022959
CRISTIANE DE OLIVEIRA AZIM NOGUEIRA - PR024456
KLEBER VELTRINI TOZZI - PR027567
OLAVO ANDRÉ DE MEDEIROS FLORÊNCIO - PR082891
RAFAEL DE CAMPOS BARBOSA - PR091168
AGRAVADO
: JOSELI DELVA ZAMPIER GLASER
AGRAVADO
: ROSELI DELVA BASSANI ZAMPIER
AGRAVADO
: THAIS DAIANI ZAMPIER
ADVOGADOS : FLAVIO WARUMBY LINS - PR031832
MARIA CAROLINA POHOLINK CABRAL BASSI - PR109826
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - AQUISIÇÃO - USUCAPIÃO
ORDINÁRIA
Documento eletrônico VDA55530466 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 01:11:34
Código de Controle do Documento: 2edf18a1-1456-4f3f-af48-11954e0d87e6

AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MARCOS ANTONIO CAVALLI CUBA
AGRAVANTE : MARIA DE LURDES CAVALIM
ADVOGADOS : LUCIANO SOARES PEREIRA - PR022959
CRISTIANE DE OLIVEIRA AZIM NOGUEIRA - PR024456
KLEBER VELTRINI TOZZI - PR027567
OLAVO ANDRÉ DE MEDEIROS FLORÊNCIO - PR082891
RAFAEL DE CAMPOS BARBOSA - PR091168
AGRAVADO
: JOSELI DELVA ZAMPIER GLASER
AGRAVADO
: ROSELI DELVA BASSANI ZAMPIER
AGRAVADO
: THAIS DAIANI ZAMPIER
ADVOGADOS : FLAVIO WARUMBY LINS - PR031832
MARIA CAROLINA POHOLINK CABRAL BASSI - PR109826
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/03/2026
30/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 30 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55530466 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 01:11:34
Código de Controle do Documento: 2edf18a1-1456-4f3f-af48-11954e0d87e6